Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713416-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN BARBOSA DE SOUZA IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em favor de GILVAN BARBOSA DE SOUZA, alegando, em resumo, que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo de primeiro grau, em audiência de custódia sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em descompasso com o art. 311 do Código de Processo Penal, que veda a decretação de prisão preventiva sem provocação, após o advento da Lei no 13.964/2019. Acrescenta que a decisão que manteve a prisão cautelar fundamenta-se na existência de condenação anterior pelo crime de roubo, ocorrido em Planaltina/GO, cujo cumprimento de pena se deu até 03/07/2024, ou seja, já finalizado integralmente. Apenas essa condenação consta nos antecedentes criminais do paciente, não havendo qualquer outra condenação registrada. Assevera que o paciente foi preso sob a suspeita de tráfico de drogas, contudo, com ele foi apreendida apenas uma porção ínfima de substância entorpecente, posteriormente confirmada pela defesa como 0,43g (quarenta e três centésimos de grama). Aduz que houve presunção indevida de reiteração delitiva. Finaliza afirmando que não há demonstração da ineficácia das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/04/2025 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo a quo. Confira-se (id. 70582780): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do autuado. 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não possuam gravidade concreta, verifico que o autuado ostenta condenação definitiva por roubo e, conforme ele mesmo declarou nesta audiência, também ostenta condenação por porte ilegal de arma de fogo, ambos em Goiás. A despeito disso, agora é flagrado na prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Dessa circunstância deriva a inevitável conclusão de que, em liberdade, o autuado continuará a encontrar estímulos à prática de nova infrações penais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o autuado é reincidente e o delito em referência é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Esclareço, por oportuno, que, embora o Ministério Público, nesta assentada, tenha oficiado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a conversão do flagrante em prisão preventiva não caracteriza atuação de ofício do Juízo. Nessa perspectiva, há precedentes recentes do C. Supremo Tribunal Federal e do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tendo o Parquet oficiado pela aplicação de medidas cautelares, a decisão do Juiz que decreta a preventiva não se caracteriza como atuação de ofício, uma vez que compete à autoridade judiciária fixar, dentre as cautelares especificadas em lei, a mais adequada à hipótese. Conferir: RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024; AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. E, mais recentemente: HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024. (...)” Ato contínuo, a defesa impetrou Habeas Corpus com pedido liminar, que foi indeferido pelo Desembargador Plantonista com os seguintes fundamentos (id. 70581742): "Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, da conduta prevista no artigo 33,caput, da Lei no 11.343/2006. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz,in verbis: (...) Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza das substâncias entorpecentes encontradas com o Paciente e com a testemunha que havia acabado de sair do local. De outro lado, o Paciente já conta com condenação na Comarca de Planaltina/GO pela prática do crime de roubo agravado (art. 157, § 2o, do Código Penal), cujo cumprimento de pena finalizou-se em 03/07/2024 – há menos de um ano, com anotações de fuga e recaptura enquanto recolhido em regime fechado, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão (Num. 70581741 - Págs. 51/53). Outrossim, como registrou o Magistrado, o próprio Paciente declarou na audiência que também ostenta condenação por porte ilegal de armas no Estado de Goiás. Trata-se, portanto, de pessoa reincidente na prática de condutas delituosas, o que faz aclarar o risco de reiteração delitiva em caso de revogação da prisão cautelar. Tal quadro fático é indicativo da subsistência da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem assim esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria, numa primeira análise, adequada à espécie, devendo-se preservar a sociedade da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a decretação da prisão preventiva. De fato, a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas) e a reiteração do Paciente na prática de crimes são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fator que, a princípio, evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Por sua vez, quanto ao argumento de que a prisão decretada expõe-se ilegal, pois não foi precedida de requerimento do MPDFT, tenho,prima facie, que não logra acolhimento. É que, estando o Julgador provocado pelo MP para adoção de medidas cautelares, ainda que diversas da prisão, o Magistrado pode, sem ferir o princípio da correlação, entender pela adoção de providência cautelar diversa, que lhe pareça mais apropriada e suficiente à garantia da ordem pública, o que não configura atuação de ofício. Nesse sentido, alinho os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: (...) Por todo o exposto, conclui-se que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente argumentação capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações ,indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores.” In casu, não há motivos para a reconsideração da decisão anterior. Tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o a decretação da prisão preventiva. Inicialmente, destaca-se que, apesar dos argumentos da defesa, não houve decretação da prisão preventiva de ofício. Em consulta à ata e ao vídeo da audiência, verifico que o Ministério Público oficiou pela liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse ponto, a recente jurisprudência do STF e do STJ está no sentido de que, se o Ministério Público pediu a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz está autorizado a decretar a prisão sob o argumento de que se trata de uma espécie de medida cautelar. Em outras palavras, tem-se entendido que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo MP não caracteriza atuação de ofício. Confira-se recente precedente do STJ: 1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) De mais a mais, estão presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Em exame perfunctório, observo indícios suficientes acerca da prática do tráfico de drogas, especialmente quando considerado que a diligência policial contou com campana e imagens de vídeo. Ademais, verifica-se risco de reiteração delitiva uma vez que, conforme folha de antecedentes anexada aos autos, o paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva anterior por delito praticado com violência e grave ameaça (roubo majorado), o que justifica a custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública. Chama atenção que o paciente foi preso em flagrante poucos meses depois de encerrar o cumprimento da pena do crime anterior, o que demonstra que a presunção de reiteração delitiva não é indevida. Justamente em razão da reincidência e do evidente risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram suficientes no caso concreto. Destaco, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora